Tribunal: TCU
Processo: 039.791/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria submetido ao Tribunal para fins de apreciação e registro

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de alteração de aposentadoria de Margarida Maria da Rocha dos Santos Jacintho no cargo de Analista Legislativo do Senado Federal. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 259, inciso II, e 262 do Regimento Interno, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal o ato de alteração de aposentadoria de Margarida Maria da Rocha dos Santos Jacintho e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Senado Federal que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.2. comunique a interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. oriente a servidora sobre a necessidade de escolha entre a vantagem percebida a título de "quintos/décimos" e a vantagem denominada "opção", uma vez que o percebimento cumulativo é vedado pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 9.3.4. no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.4.1. encaminhe a este Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; 9.3.4.2. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.